Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-88.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ação de indenização - vale-pedágio - alegada ausência de antecipação nos termos da Lei no 10.209/01 - fundamentos da r. sentença não afastados pelas razões recursais - ausência de prova da exclusividade do transporte de cargas em relação ao embarcador, dos valores devidos nas praças de pedágios existentes na rota e do efetivo pagamento dos pedágios - alegadas "cargas não lotadas" não demonstradas

Ementa:
Ação de indenização - vale-pedágio - alegada ausência de antecipação nos termos da Lei no 10.209/01 - fundamentos da r. sentença não afastados pelas razões recursais - ausência de prova da exclusividade do transporte de cargas em relação ao embarcador, dos valores devidos nas praças de pedágios existentes na rota e do efetivo pagamento dos pedágios - alegadas "cargas não lotadas" não demonstradas - pagamento dos pedágios não comprovados - documento juntado aos autos que comprova apenas o pagamento à vista de um dos pedágios, insuficiente para indicar o meio de pagamento utilizado - preliminar de mérito merece acolhida - ilegitimidade ativa - conhecimento de transporte indicando transportadora diversa e motorista sem vínculo com o autor - subcontratação não demonstrada oportunamente - feito extinto sem apreciação do mérito, de ofício, com fulcro no art. 485,VI do Código de Processo Civil - recurso improvido, com observação.